Tribunal: TCU
Processo: 047.385/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Possível irregularidade relacionada á conversão em pecúnia de licenças-prêmio de ministros militares do Superior Tribunal Militar por ocasião de suas aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 237, inciso VII, e 276, caput , do Regimento Interno do TCU, com o propósito de que o Tribunal apurasse notícia sobre pagamentos relativos à conversão em pecúnia de licenças especiais de ministros militares do Superior Tribunal Militar (STM) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação em análise para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. da ciência sobre o presente Acórdão ao Superior Tribunal Militar (STM) e ao representante, destacando que o relatório e voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os presentes autos.